Tribunal: TJDFT
Processo: 0748097-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL para reformar a decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movida por WILMA PERES TREDICCI, que determinou a incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado do débito a partir de dezembro/2021. O agravante sustenta, em síntese, que a SELIC não pode recair sobre o débito consolidado (valor principal + correção monetária + juros), mas apenas sobre o débito corrigido, pois é índice composto (correção + juros), sob pena de incorrer em bis in idem e anatocismo (juros sobre juros). Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É a síntese do necessário. Decido. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, pois a forma de cálculo imposta não implica em anatocismo. Com efeito, o agravante sustenta, em síntese, que a SELIC não pode recair sobre o débito consolidado (valor principal + correção monetária + juros), mas apenas sobre o débito corrigido, pois índice composto (correção + juros), sob pena de incorrer em bis in idem e anatocismo (juros sobre juros). Porém, não lhe assiste razão. O débito distrital deve ser corrigido e acrescido de juros de mora até novembro/2021, sob pena de enriquecimento do ente federativo, e, uma vez consolidado, deve incidir a SELIC, a partir de dezembro/2021, nos termos da EC 113/2021. Desse modo, não há bis in idem, pois a taxa SELIC incidirá de forma única e prospectiva sobre o débito, apenas a partir de 09/12/2021. Deveras, haveria duplicidade indevida se a SELIC fosse aplicada no mesmo período em que incidisse outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso. Nessa linha de entendimento, firma-se esta egrégia Turma Cível, conforme acórdãos no 2052166, Relator(a): Rômulo de Araújo Mendes, DJe: 15/10/2025; acórdão 2049895, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, DJe: 09/10/2025, acórdão 2048147, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, DJe: 03/10/2025, entre vários outros. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido, reputo ausentes, nesse exame prefacial, os requisitos autorizadores da tutela antecipada, pelo que INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a parte agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.